Tribunal: TJES
Processo: 5005620-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

I
NCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

–
RECURSO PROVIDO.

N
a esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005620-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, id 26328858 (dos autos de origem), exclusivamente ao capítulo que inverteu o ônus da prova.

Pelas razões recursais id 5098320, sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ter o Agravado se sub-rogado, na qualidade de seguradora, nos direitos do segurado, cuidando-se, pois, de relação regida pelo Código Civil

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 5791749, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a decisão proferida merece reforma.

Isso porque, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica, consoante se verifica, exemplificativamente, julgamento do agravo de instrumento n.º 0024854-51.2019.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica. 2. Neste caso, não foi evidenciada dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que é possível que a seguradora agravante comprove que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falhas na rede elétrica.
3. Ademais, os elementos trazidos ao instrumento não tornam plausível a tese de que a agravada é quem deve ser responsabilizada pelo evento danoso, portanto, o deferimento do pleito importaria em indevida redistribuição automática do encargo probatório. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006379, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)”

In cas
u, não vislumbro hipossuficiência técnica da Agravada que justifique o deferimento da medida, sobretudo porque, como é de curial sabença, as seguradoras submetem os requerimentos indenizatórios de seus segurados à rigorosa análise técnica. Este mesmo entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, como se extrai, exemplificativamente, do julgamento do agravo de instrumento n.º 5000087-37.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CC. ÔNUS PROBATÓRIO. CDC. INVERSÃO REQUERIDA. REJEIÇÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda primeva foi proposta pela pessoa jurídica recorrente com fulcro no artigo 786 do Código Civil, haja vista a cobertura acionada por segurados que figurariam como consumidores frente à recorrida. Tanto por força do dispositivo mencionado, quando pelo disposto no artigo 349 do mesmo diploma, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida. 2. A seguradora, porém, não pode ser considerada hipossuficiente, pois dotada de amplo amparo técnico qualificado, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Referida reflexão se revela consentânea à razão de ser da técnica da inversão do ônus probatório, que apenas busca efetivar o princípio do devido processo legal em sua perspectiva material, a teor dos artigos 373, §1º do CPC e 6º, VIII do CDC. 3. Sua aplicabilidade está vinculada à demonstração de dificuldades ou desvantagens para o cumprimento do encargo de ordem informacional, técnica, jurídica, científica e fática ou socioeconômica para que do instituto possa se valer quem o invoca, as quais não logrou a recorrente elucidar em nenhuma medida. 4. Não se identificam a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus probatório, embora associáveis sejam, pois aquela somente encerra opção do legislador quanto à caracterização do instituto da responsabilização civil mediante dispensa da comprovação no elemento subjetivo, a qual perdura quanto aos demais (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano). 5. Recurso conhecido e desprovido.”

Firme nesse entendimento, tenho que merece reformada a decisão vergastada, para afastar a inversão do
onus probandi
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar a inversão do ônus da prova

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.